Tribunal: TJMT
Processo: 0000455-65.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000455-65.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCELO OLIVEIRA BISPO - CPF: 773.354.811-04 (APELANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 141.629.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA PROBATÓRIA – DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – CORRÉU QUE CONFESSOU O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE E RECONHECEU O RÉU COMO AUTOR DO DELITO – DECLARAÇÃO POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O reconhecimento fotográfico
, ratificado em juízo e harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, pode servir de elemento de convicção do magistrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Oliveira Bispo
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0000455-65.2014.8.11.0042

(código 361451), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através de seu Defensor constituído, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 28808481). Em suas razões pleiteia a reforma da r. sentença para que seja o apelante absolvido, ante a ausência probatória, visto que o decreto condenatório foi baseado apenas no reconhecimento fotográfico.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que mantenha-se incólume a sentença proferida pelo magistrado de piso. (Id. 30322980).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 35795955):

“SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei Antitóxicos) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Pretendida a absolvição do apelante por insuficiência de provas – Impossibilidade - provas coligidas são suficientes para embasar a condenação do apelante – Pelo desprovimento do recurso. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Oliveira Bispo
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0000455-65.2014.8.11.0042

(código 361451), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) no dia 25 de agosto de 2012, no Restaurante “Dito Gato”, situado na Rua Seis de Outubro, em Cáceres/MT, Agentes da Polícia Federal vigiavam o denunciado WILLIAN MOREIRA DE OLIVEIRA, responsável pelo veículo Renault/Clio, de cinza e placas DIC-6315, pois havia informação de que estava comprando cocaína para posterior revenda em Rondonópolis/MT;

Durante a vigília, os policiais federais registraram, através de filmagem, o encontro dos denunciados WILLIAN e MARCELO OLIVEIRA BISPO. Entretanto, após os denunciados deixarem o restaurante, os policiais perderam contato visual com investigados, sendo a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal alertadas sobre a possibilidade deles transitarem nas horas seguintes entre Cáceres – Cuiabá – Rondonópolis;

Dessa forma, na manhã seguinte, 26 de agosto de 2012, no Posto Locatelli, localizado na Rodovia BR-364, em Cuiabá, os policiais conseguiram abordar o veículo Renault/Clio, conduzido pelo denunciado WILLIAN. Perante os agentes federais, o denunciado WILLIAN confessou que transportava droga, sendo encontrado no forro da porta traseira do veículo, 04 (quatro) invólucros contendo cocaína;

As investigações apuram que, na noite do dia 25 de agosto de 2012, em Cáceres, o denunciado MARCELO OLIVEIRA BISPO permaneceu em poder do veículo Renault/Clio, tendo então escondido cerca de 2 kg de cocaína na porta traseira do automóvel. Na manhã seguinte, os denunciados MARCELO e WILLIAN se encontraram num posto de combustíveis, onde acordaram em realizar o transporte da droga até Rondonópolis;

Ficou esclarecido que o denunciado MARCELO era o responsável pela droga apreendida, tendo, inclusive, acondicionado o entorpecente no veículo transportador, sendo também a pessoa que receberia a cocaína em Rondonópolis. Por sua vez, o denunciado WILLIAN encarregou-se de transportar a grande quantidade de droga de Cáceres a Rondonópolis, sendo, porém, abordado em Cuiabá; (...)” (Id. 8517407). ”

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da r. sentença para que seja o apelante absolvido, ante a ausência probatória, visto que o decreto condenatório foi baseado apenas no reconhecimento fotográfico.

DA ABSOLVIÇÃO.

A materialidade restou comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante e termo de depoimento (Id. 8517408), termo que interrogatório de Willian Moreira de Oliveira, auto de apresentação e apreensão, laudo de pericial criminal (Id. 8517409/8517410), boletim de ocorrência (Id. 8517411), laudo de pericial criminal federal (Id. 8517417/8517418), auto de qualificação indireta, relatório policial (Id. 8517419/8517420) e laudo de perícia criminal (veiculo) (Id.8517426/8517427).

Aduz do laudo pericial que o material possuía
2.020kg
(dois quilogramas e vinte gramas), apresentando resultado positivo para
cocaína.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelo depoimento prestado pelo corréu William Moreira de Oliveira e dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

Inicialmente, cumpre informar que foi declarada à revelia do apelante em audiência de instrução e julgamento (Id. 8517868), visto que o Oficial de Justiça em certidão (Id. 8517866) informou que deixou de intimar o acusado pois o mesmo não residia no endereço indicado nos autos, assim, este encontrava-se em lugar incerto e não sabido.

O corréu Willian Moreira de Oliveira em seu depoimento perante a autoridade policial informou:

“(...) Logo após ter sido realizada abordagem, ainda quando abastecia o veículo RENAULT CLIO, placa DlC-6315/MT, confessar que estava transportando a quantidade aproximadamente 2,020 Kilos (dois kilos e vinte gramas), da substância conhecida como COCAÍNA, em associação para o tráfico com a pessoa conhecida "MARCELO DE TAL", residente, domiciliado e conhecido na cidade de Cárceres-MT. (...)e afirma que fora contatado pela pessoa de "MARCELODE TAL", o qual conheceu há aproximadamente um ano, na cidade de Cárceres/MT; QUE “MARCELO DE TAL” é mecânico de moto, assim como é proprietário de uma oficina que conserta e revende motocicletas na própria cidade de Cárceres/MT; QUE o estabelecimento é localizado em frente ao Posto Cárceres; QUE realizou um negócio envolvendo uma motocicleta CG/TITAN, com "MARCELO DE TAL", há cerca de trinta dias, em razão do qual "MARCELODETAL" ainda devia ao interrogando R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE ontem, dia 25/08/2012,por voltadas 07h00min, encontrou com "MARCELO DE TAL” em frente a Oficina de MARCELO, onde fora para receber o dinheiro que lhe era devido; QUE foi logo cedo com o objetivo de receber o seu dinheiro e ir embora; QUE "MARCELO DE TAL" lhe informou não ter o dinheiro e insistiu para o interrogando ficar em Cárceres/MT, chegando a convidá-lo para dormir em sua residência, onde faziam churrasco; QUE o interrogando aceitou o convite, em razão do qual foram todos até a casa de MARCELO, onde permaneceu em festa até as 17hs00min; QUE não permaneceu na residência de "MARCELODETAL" porque não havia água para o banho, razão pela qual hospedou-se em um Hotel localizado em frente a Rodoviária, na cidade de Cárceres/MT; QUE foi o próprio interrogando quem pagou pela hospedagem; QUE MARCELO levou o interrogando até o referido Hotel, tendo permanecido com o veiculo RENAULT CLIO, cujo interrogando é o possuidor; QUE tal veículo se trata de automóvel financiado, em nome de ALEXANDRE DE TAL, o qual é conhecido do interrogando; QUE esclarece que existem seis prestações atrasadas de tal automóvel, assim como acredita inclusive existir uma ação de busca e apreensão em detrimento de bem; QUE tinha a intenção de receber algum dinheiro da venda de gado para quitar o veículo; QUE "MARCELO DET AL" então permaneceu com o veículo por toda a noite, tendo apanhado o interrogando no Hotel em Cárceres/MT, por volta das 08hs00min; QUE pegaram o veículo e foram a um Posto de gasolina onde abasteceram e lavaram o automóvel; QUE as despesas foram todas pagas pelo próprio interrogando: QUE durante esse intervalo entre limpeza e abastecimento do automóvel "MARCELO DE TAL" informou ao interrogando que havia "CARREGADO" o carro com dois Kilos ce "PASTA BASE DE COCAÍNA", acondicionados de forma camuflada no interior da porta traseira direita do automóvel; QUE "MARCELO" assim então propôs que o interrogando deveria conduzir o veículo e transportar a droga até a cidade de Rondonópolis/MT; QUE passados dois dias, MARCELO o encontraria na cidade de Rondonópolis/MT, onde apanharia a droga com o interrogando; QUE não acertaram nenhum valor pelo serviço naquela oportunidade; QUE afirma que iria até Rondonópolis/MT custeando todas as despesas; QUE afirma que não lucraria com a negociação envolvendo a droga; QUE ainda assim, por vontade própria e sabendo que se tratava de ‘COCAINA", transportou a droga para fazer um favor ao amigo "MARCELO"; QUE“ esperava receber de MARCELO os R$2.000,00(dois mil reais) que lhe eram devidos; QUE assim, após ter deixado a cidade de Cárceres/MT por volta das 11h00min, quando já se encontrava nesta Capital, onde abastecia o seu veículo, fora abordado por policiais federais, os quais após entrevista normal com o interrogando, confessou de imediato estar conscientemente transportando a droga localizada sob o forro da porta traseira; QUE diante da confissão, os policiais deram-lhe voz de prisão; QUE os policiais realizaram a abordagem com bastante educação, sem qualquer truculência ou ato abusivo; QUE inclusive não fora algemado na abordagem, não tendo sofrido nenhuma agressão ou constrangimento; (...)”

Em juízo o corréu
Willian Moreira de Oliveira, confessou que estaria transportando o entorpecente, informando que foi até a cidade de Cáceres para receber um dinheiro do apelante, em razão da venda de uma motocicleta. Esclareceu que Marcelo não tinha a quantia, mas que iria conseguir com a venda da droga que foi acondicionada na porta do automóvel do corréu. Aduziu que realmente foi almoçar no restaurante onde foram tiradas as fotos. Alegou que avisou ao apelante que se caso fosse parado pela polícia iria dizer que a droga pertencia a ele.

Desta forma, verifica-se que o corréu em seus depoimentos é firme e coerente ao apontar o apelante como sendo o dono do entorpecente apreendido.

Corroborando, temos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante, os quais merecem total credibilidade, visto que estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Federal Washington Silva Duarte, perante a autoridade policial esclareceu:

“(...)RESPONDEU: QUE: é Agente de Policia Federal, lotado na Delegacia de Repressão Entorpecentes da Superintendência de Policia Federal em Cuiabá/MT; QUE: na manhã do dia de ontem (25/08/2012), estando em missão policial na cidade de Cáceres/MT, recebeu informação dando conta de que um homem de prenome WILLIAM procedente de Rondonópolis/MT, conduzindo um veículo RENAULT/CLIO, placas DIC-6315, estaria na região de Cáceres/MT comprando cocaína para posterior revenda em Rondonópolis/MT; QUE: o depoente, em companhia de outros policiais, diligenciou em diversos locais de Caceres/MT, tendo o veículo suspeito sido encontrado no restaurante “Dito Gato” localizado na Avenida Seis de Outubro; QUE: permaneceu em vigilância do referido veículo e observou que o mesmo era conduzido por um homem que veio a saber tratar-se de MARCELO, porém não obteve a qualificação de MARCELO; QUE: MARCELO, que conduziu o veículo a saída do restaurante fazia-se acompanhar de um homem grisalho, agora identificado com WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA; QUE: o depoente realizou algumas filmagens de WILLIAN e MARCELO sentados no restaurante; QUE: o veículo foi acompanhado por policiais da Delegacia de Cáceres, porém perdeu-se o contato visual do mesmo a adentrar um Bairro localizado a direita da Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda em Cáceres; QUE: o depoente alertou a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal em Cuiabá e Rondonópolis, repassando dados do veículo, o qual poderia transitar as rodovias federais na noite do dia de ontem (25/08/2012) e na manhã do dia de hoje (26/08/2012); QUE: na manhã do dia de hoje, em diligências no referido bairro (localizado a direita da avenida Pedro Alexandrino de Lacerda), o depoente soube, através de populares, que veículo teria sido conduzido por MARCELO e em seguida um homem grisalho (WILLIAM), que teria conduzido o veículo e saído do bairro em direção ao centro; QUE: o depoente IPL N° 0576/2012 inferiu que WILLIAM teria iniciado viagem com destino a Rondonópolis/MT; QUE: o depoente solicitou apoio da Policia Federal em Cuiabá/MT para uma possível abordagem; QUE: o depoente, em companhia do APF FERNANDO ALVES LEMOS JUNIOR, iniciou deslocamento de Cáceres a Cuiabá, visando uma possível abordagem neste trecho; QUE: quando da chegada em Cuiabá foi avisado que uma equipe policial estava seguindo veículo suspeito; QUE: o veículo foi abordado pelo depoente e demais policiais no Posto Locatelli, localizado na BR-364,em Cuiabá; QUE: em entrevista com WILLIAM, o mesmo de pronto confessou que transportava dois quilos de cocaína escondidos no forro da porta traseira direita; QUE: ao verificar o local no veículo indicado por WILLIAM foram encontrados quatro tijolos compactos, envoltos por fitas adesiva, compostos por uma substância esbranquiçada, a qual, quando submetida a narcoteste preliminar revelou tratar-se de cocaína; QUE: foi dada voz de prisão a WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA, momento em que foi algemado, em razão do estado emocional, visando a segurança dos policiais, do próprio preso e terceiros; QUE: WILLIAM disse que teria entregue o

veículo a MARCELO, que seria proprietário de uma oficina mecânica em Cáceres/MT; que teria saído com Marcelo na data de ontem para beber e comer em vários lugares; que teria ficado num hotel e que MARCELO teria devolvido o carro na manhã do dia de hoje já com a droga; QUE: WILLIAM disse ainda que tinha ciência da colocação de droga em seu carro e que teria negociado o entorpecente como forma de sair da difícil situação financeira; (...)”

Trago o depoimento do Policial Federal Washington Silva Duarte, prestado em juízo e devidamente resumido pela juiza na sentença (Id. 8517892):

“(...) Que era uma investigação da polícia federal a respeito de tráfico de drogas; Que recebemos a informação sobre o envolvimento de uma pessoa, de prenome Willian, recebemos o prenome, as características físicas e o veículo que ele ocupava; Que ele era residente em Rondonópolis e foi até Cáceres comprar determinada quantidade de cocaína (...); Que não me lembro o modelo [do carro], era um carro baixo, era um carro de passeio; Que nós acompanhamos a chegada desse veículo em Cáceres, permanecemos em vigilância por um ou dois dias, vigiando a movimentação dele; Que um dos encontros que ele manteve em Cáceres foi justamente com o Marcelo; Que nós não o conhecíamos a época, não sabíamos a qualificação dele (...) nem [a qualificação] do Willian e nem do Marcelo (...); Que foi feita a descrição física dele [do Willian] e o carro [em que ele estava]; Que foi o que nos permitiu acompanhar a chegada dele em Cáceres e permanecer fazendo esse acompanhamento (...); Que [o Willian] teve um encontro com o Marcelo (...); Que [até aquele momento] não tínhamos [informação sobre o Marcelo]; Que ele teve esse encontro com uma pessoa, que depois viemos saber que se tratava de Marcelo; Que fizemos, inclusive, uma filmagem desse encontro; Que essas imagens foram consignadas no auto de prisão em flagrante do Willian; Que durante o depoimento do Willian, ele disse para a autoridade policial que aquela pessoa o qual ele tinha comprado a droga era o Marcelo; Que nós mostramos a fotografia e ele [o Willian] reconheceu aquela fotografia, como sendo do Marcelo; Que nós acompanhamos a saída dele [do Willian] de Cáceres, nós não acompanhamos todo o deslocamento dele em Cáceres, porque ele estava bastante desconfiado da vigilância, mas quando ele pegou a estrada e veio para Cuiabá nós o seguimos até aqui; Que efetuamos a prisão dele no posto, na saída para Rondonópolis; Que durante a oitiva, ele [o Willian] declarou que aquela pessoa que ele tinha negociado era ‘Marcelo de tal’, ele também não sabia a qualificação [do Marcelo]; Que mostrada aquela fotografia que foi feita em Cáceres, ele se reconheceu na foto e reconheceu aquela outra pessoa como Marcelo; Que investigando com outros policiais, e também algumas diligências, nós chegamos a qualificação correta de Marcelo e apresentamos para o delegado um relatório com essa qualificação (...); Que ele [o Willian] saiu de Cáceres, veio em sentido Cuiabá e nós só conseguimos alcança-lo aqui em Cuiabá (...); Que foi encontrado [no veículo] determinada quantidade [de entorpecentes], não me lembro quantos quilos (...) acho [que era] um ou dois quilos (...); Que [o entorpecente] estava escondido na porta do carro, no forro (...); Que [o entorpecente era] cocaína (...) [estava escondido na] porta, ele tinha desparafusado o forro e escondido [o entorpecente]; Que naquela conversa que ‘a gente’ tem previamente, e também pela autoridade policial, ele disse que havia comprado, negociado com o Marcelo, investigando chegamos a qualificação e apresentamos para a autoridade; Que dias depois, ‘a gente’ investigou a qualificação do Marcelo e comparando as fotos que foi obtido na diligência com a foto oficial, de Carteira de Habilitação, etc., foi visto que era a mesma pessoa (...); Que ele [o Marcelo] não foi preso (...); Que depois disso, eu não tive mais contato com essa caso, depois que eu fiz essa última informação (...); Que eu não sei dizer se [o Marcelo] foi ouvido ou não (...); Que sim [a qualificação do Marcelo] foi retirada do banco de dados da Polícia Federal (...); Que não [foi mostrada o foto da CNH do Marcelo], foi mostrada a foto da filmagem (...)”.

O Policial Federal Fernando Alves Lemos Junior, perante a autoridade policial informou:

“(...) No trajeto CÁCERES/ CUIABÁ tomou conhecimento de alguns detalhes das investigações e diligências empreendidas que levavam as suspeitas de que o motorista, até então identificado como WILLIAM, poderia estar transportando drogas; QUE: quando da chegada em Cuiabá veio uma informação, dando conta que uma equipe policial estava seguindo o veículo suspeito; QUE: o veículo foi abordado pelo depoente e demais policiais no Posto Locatelli, localizado na BR-364, em Cuiabá; QUE: assistiu a entrevista com o motorista WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA e testemunhou o momento em que este confessou que transportava dois quilos de cocaína escondidos no forro da porta traseira direita; QUE: ao verificar o local no veículo indicado por WLLIAM foram encontrados quatro tijolos compactos, envoltos por fita adesiva, compostos por uma substância esbranquiçada, a qual, quando submetida a narcoteste preliminar revelou tratar-se de cocaína; QUE: após ser dada voz de prisão WILLIAM o mesmo foi conduzido algemado, em razão do seu estado emocional, visando a segurança dos policiai o próprio preso e terceiro. (...)”

Trago o depoimento prestado em juízo pelo Policial Federal Fernando Alves Lemos Junior, devidamente resumido pela juiza singular na sentença (Id. 8517892):

“(...) Que eu liguei para um colega meu, Washington, que ‘tava’ comigo nessa abordagem e ele me lembrou, mas eu me recordo pouco; Que ele [0 Washington] me mostrou uma filmagem de eu tirando a droga do carro, e eu mesmo vendo a filmagem, não estou lembrando direito; Que porque lá [Mato Grosso] ‘a gente’ prende droga demais, uma semana, faz 3 a 4 flagrantes, desse mesmo estilo; Que do caso particular, eu confesso que eu não me recordo claramente, pelo período que passou e pelo número de prisões que ‘a gente’ fazia nesse período (...); Que eu lembro fragmentos [dos fatos], mas eu não lembro da conversa que ‘a gente’ teve com ele, confesso que não estou me recordando de detalhes dessa prisão (...)”

Em que pese o Policial Federal Fernando não se recordar em detalhes sobre os fatos, o Policial
Washington Silva Duarte foi firme e coerente em seu depoimento, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, expôs a venda, entregou a consumo e forneceu, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se
somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram encontrados no veículo do corréu

2.020 kg
(dois quilogramas e vinte gramas), apresentando resultado positivo para cocaína
.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2a Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a venda, o transporte, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
transporta
r,
expor à venda/ entregar a consumo ou fornecer
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda
, oferecer, ter em depósito,
transportar
, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar
, entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Ademais, vale ressaltar que o apelante possui em seu desfavor, ação em trâmite na Comarca de Cáceres/MT, pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente sob o código no 84650, o qual inclusive consta mandado de prisão em aberto ao apelante.

Quanto ao reconhecimento fotográfico, trago a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação."
(HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico do apelante foi substancialmente confirmado em juízo pelo Policial Federal Washington, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Desta forma, observa-se da análise dos autos e dos argumentos acima expostos, que o decreto condenatório não foi baseado apenas e exclusivamente no reconhecimento fotográfico do apelante, conforme alegado pela defesa.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar sua livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
Marcelo Oliveira Bispo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020